Tribunal: TJPA
Processo: 0809379-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809379-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SODRE DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO SOB ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, GENÉRICA E ABSTRATA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em (i) estabelecer se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos insculpidos pelo art. 312 do CPP e se há risco de reiteração delitiva; (ii) se a constrição padece pela ausência de contemporaneidade; (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente o favorecem.

III. Razões de decidir

3.
Tanto o
fumus comissi delicti
(comprovação da existência do crime e indícios de autoria) quanto o
periculum libertatis
(perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, principalmente porque baseada em elementos concretos constantes dos autos decorrentes dos depoimentos da vítima, de testemunhas, bem como do laudo sexológico, os quais serão devidamente analisados durante a instrução processual sob o manto do contraditório e da ampla defesa até culminar na sentença que melhor se adequar aos fatos e às provas produzidas.

4.

A liberdade do paciente neste momento processual, certamente acarretaria prejuízo à apuração dos fatos e se configuraria numa ameaça à integridade da vítima e de outras crianças, posto que há elementos concretos e capazes de demonstrar o risco de sua reiteração delitiva, devendo, portanto, a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei serem devidamente resguardadas.

5.
A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

6.
Embora alegue ser possuidor de condições pessoais favoráveis, tal fato não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

IV
. Dispositivo e Tese

7.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
gravidade concreta evidenciada nos autos. Risco de reiteração delitiva. Necessária da garantia da ordem pública nesta fase processual da persecução penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0809379-91.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: PAULO SODRÉ DE LIMA

IMPETRANTE: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS (OAB/PA 22.167)

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 12.05.2025 em favor de
Paulo Sodré de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-Pa, nos autos do processo de origem nº 0800374-25.2025.8.14.0039.

Informa o impetrante que o paciente está preso desde
27.03.2025
em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal em que responde pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP.

O impetrante argumenta, em síntese, que:

• A decisão que decretou a prisão preventiva carece de
fundamentação idônea
, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

• A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, estando baseada apenas na gravidade abstrata do crime e em presunções genéricas;

• O decreto é extemporâneo, pois os fatos imputados ao paciente remontam a vários meses antes da prisão, não havendo risco atual ou contemporâneo que justifique a custódia;

• O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e conduta colaborativa com as autoridades, não representando risco à ordem pública;

• O exame sexológico realizado foi negativo para conjunção carnal, contrariando as declarações da suposta vítima, fragilizando a acusação;

Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para revogá-la em definitivo.

Em análise inicial, o pedido de liminar foi negado, posto que ausentes os requisitos da plausibilidade,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(id 26895963).

As informações da autoridade coatora foram apresentadas dia 28.05.2025 (id 27169176).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem - 04.06.2025 (id 27362946).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito da ação mandamental, a defesa alega ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão cautelar, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como fundamentação abstrata, ressaltando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente.

Adianto que não assiste razão à defesa. Explico.

De acordo com as informações do Juízo coator, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 217-A (estupro de vulnerável) c/c art. 226, II (majorante), c/c art. 70 (concurso formal), por três vezes, e art. 216-A (assédio sexual), todos do Código Penal.

De acordo com sua certidão de antecedentes, ainda responde a outro crime da mesma natureza praticado contra sua sobrinha quando esta tinha 8 (oito) anos de idade (processo 0802091-72.2025.8.14.0039).

O paciente fora citado, apresentou resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento encontra-se agendada para 04.08.2025.

De antemão, ressalte-se que em âmbito de
Habeas Corpus
a certeza da autoria não se faz necessária e nem poderia em razão do rito célere da presente ação mandamental, onde não se permitem dilações probatórias.

A prisão preventiva, embora seja considerada exceção, pode ser decretada quando demonstrada a sua real indispensabilidade para o efeito de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Do processo de origem, observo que tanto o
fumus comissi delicti
(comprovação da existência do crime e indícios de autoria) quanto o
periculum libertatis
(perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, principalmente porque baseada em elementos concretos constantes dos autos decorrentes dos depoimentos da vítima, de testemunhas, bem como do laudo sexológico, os quais serão devidamente analisados durante a instrução processual sob o manto do contraditório e da ampla defesa até culminar na sentença que melhor se adequar aos fatos e às provas produzidas.

Neste ponto, quanto aos requisitos da cautelaridade, destaco trecho do parecer ministerial que assim consignou:

Essa constatação é colhida das provas constantes dos autos, que apontam para a imprescindibilidade da medida extrema,
diante da gravidade concreta do crime e o modus operandi empregado na prática delitiva, considerando que o paciente, na condição professor se aproveitou da vulnerabilidade e da sua posição de confiança e autoridade para abusar sexualmente da ofendida
, o que demonstra a sua periculosidade, e o risco de reiteração delitiva e à integridade da vítima e de outras crianças e adolescentes do local onde os fatos ocorreram.

(...)

Por outro vértice, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, razão pela qual a segregação cautelar se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outro crime de igual natureza, tendo em vista que o paciente poderá de valer da profissão de professor, para prosseguir na sanha criminosa contra outras crianças e adolescentes.

Logo, a liberdade do paciente neste momento processual, certamente acarretaria prejuízo à apuração dos fatos e se configuraria numa ameaça à integridade da vítima e de outras crianças, posto que há elementos concretos e capazes de demonstrar o risco de sua reiteração delitiva, devendo, portanto, a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei serem devidamente resguardadas.

A ausência de contemporaneidade e o excesso de prazo na formação da culpa também se justificam plenamente dada a complexidade do caso, a pluralidade de crimes e de acusados.

No mais, como muito bem mencionado pela Procuradoria de Justiça:

Por fim, em relação a contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal entende que esta relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, entendo que esta não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

Por fim, embora alegue ser possuidor de condições pessoais favoráveis, tal fato não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 23/06/2025